Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE ADIMPLIDO PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO POR MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO DA SEGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, o acórdão contém tópico específico para análise da preliminar de ilegitimidade passiva e a fundamentação se pautou no fato de que a matéria não poderia ser apreciada em vista da preclusão consumativa, decorrente do fato de que, muito embora tenha interposto apelação própria, a parte nada alegou nesse sentido, relegando tal matéria para contrarrazões à apelação interposta pela parte contrária. Não se vislumbra, assim, qualquer omissão no aresto objurgado.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.